Tribunal: TJMT
Processo: 0001433-19.2012.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001433-19.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOALHERIA SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 01.902.618/0001-00 (VÍTIMA), THIAGO GOMES TORRES (APELANTE), EDSON TEIXEIRA DA SILVA (APELANTE), EDSON TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 970.722.651-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INC. I E II, DO CP –
PRIMEIRO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO DEPOIMENTOS – ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA NA CULPABILIDADE – ACUSADOS AGIRAM COM UMA VIOLÊNCIA ALÉM DA NECESSÁRIA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – A EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICA A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

CONCERNENTE A UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, UMA PARA NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 TJMT – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME NÃO SE PRESTA PARA CONFIGURAR
MAUS

ANTECEDENTES
– CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

Observa-se nos autos que as provas acostadas, não há como absolve-lo. A materialidade é inconteste conforme boletim de ocorrência, termo de depoimento policial, declaração das vítimas, bem como, as provas orais colhidas tanto na fase policial quanto judicial. A autoria, da mesma forma, também resta devidamente comprovada, principalmente diante do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas.

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, em razão da dinâmica perfeitamente narrada na sentença, haja vista que os acusados agiram com uma violência além da necessária para a consumação do delito, sendo perfeitamente possível ser majorada a pena-base pela culpabilidade.

No mais, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a pena-base acima do mínimo legal concernente a utilização da majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, uma para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento na terceira fase – enunciado Orientativo 32 TJMT.

Condenação por fato posterior com trânsito em julgado no curso da ação penal em exame, não se presta para configurar
maus

antecedentes
.

Embora a pena atribuída ao réu seja inferior a 08 (oito) anos, o que ensejaria o estabelecimento do regime semiaberto, a presença de circunstância judicial desfavorável, que no presente caso é a culpabilidade, justifica a necessidade do estabelecimento de um regime mais gravoso, qual seja fechado, nos termos do artigo 33, §3o, do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INC. I E II, DO CP –
SEGUNDO APELANTE
– DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – POSSIBLIDADE – CONDENAÇÃO POR FATO
POSTERIOR
AO CRIME EM JULGAMENTO NÃO SE PRESTA PARA GERAR
MAUS

ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PROVIDO.

Condenação por fato posterior com trânsito em julgado no curso da ação penal em exame, não se presta para configurar
maus

antecedentes
.

Resta prejudicado o pedido da defesa de readequação da fração aplicada na segunda fase, tendo em vista que com a alteração da pena-base, não observa-se possível realizar diminuição nesta fase, diante da Súmula 231 do STJ, portanto não há interesse recursal neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0001433-19.2012.8.11.0040, (Cód. 89821), que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na qual
Edson Teixeira da Silva
, condenado pelo art. 157, §2o, inc. I e II, do CP, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa; ao réu
Thiago Gomes Torres
, condenado pelo art. 157, §2o, inc. I e II, do CP, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao de 30 (trinta) dias-multa (Id. 69341980 até 69341982 – Sentença)

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente
Edson Teixeira da Silva
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pela absolvição com base no art. 386, inc. VII, do CPP; subsidiariamente pede readequação da pena-base, afastando as circunstâncias judiais da culpabilidade e dos maus antecedentes, e caso não tenha esse entendimento, pede a redução da fração aplicada para majorar a pena-base, por ser desproporcional.
Pugna também pela mudança do regime inicial para o semiaberto
(Id. 69342459 até 69342461)

I
gualmente,
Thiago Gomes Torres
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória,
em suas razões requer a revisão dosimétrica, com o afastamento dos maus antecedentes na primeira fase, por ter sido a folha de antecedentes juntada aos autos após a instrução processual, e que a conduta aplicada para a majoração ocorreu em período posterior aos fatos praticados nestes autos. Requer também a readequação da fração utilizada, por ser desproporcional. Na segunda fase, pugna pela adequação da fração das atenuantes.
(Id. 69342459 até 69342461)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo a sentença condenatória
.
(Id. 69342464)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo parcial provimento parcial dos recursos, assim si
ntetizando: (Id. 73755462)

“
Sumário:
Apelação criminal – Irresignação defensiva –
1. Do recurso de Edson Teixeira da Silva – 1.1 Das provas de autoria
– Pedido de absolvição por ausência de provas – In dúbio pro réu – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Depoimentos das vítimas firmes e coerentes – Reconhecimentos dos réus realizados pelas vítimas em fase de investigação, ratificados em juízo –
1.2 Da dosimetria da pena
(Da primeira fase) – Afastamento da negativação da circunstância judicial culpabilidade – Fundamentação inidônea – Impossibilidade – Culpabilidade negativada ante o modus operandi dotado de excessiva reprovabilidade – Uso de arma de fogo – Busca afastamento da negativação da circunstância judicial antecedentes – Possibilidade – Crime posterior ao delito que se julga – Fundamento inidôneo – Requer fixação da fração de exasperação da penabase em 1/8 (um oitavo) sobre a pena situada entre as margens mínima e máxima da pena abstrata, para cada circunstância judicial negativada – Procedência – Fração de exasperação aplicada em patamar superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, sem justificação plausível –
1.3 Do regime de cumprimento de pena
– Requer modificação do regime de cumprimento de pena de fechado para semiaberto – Possibilidade – Réu primário à época do fato – Pena fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão – Situação jurídica semelhante à de corréu beneficiado com regime semiaberto –
2. Do recurso de Thiago Gomes Torres – 2.1 Da dosimetria da pena – 2.1.1. Da primeira fase
– Busca afastamento da negativação da circunstância judicial antecedentes – Possibilidade – Crime posterior ao delito que se julga – Fundamento inidôneo –
2.1.2. Da segunda fase
– Requer a readequação da fração de diminuição pela atenuante da confissão – Possibilidade – Ausência de motivação para fixação da fração de forma prejudicial ao réu – Necessária readequação da fração aplicada pela atenuante para 1/6 (um sexto) para cada atenuante que deverá incidir sobre o quantum da penabase, em compasso com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se o entendimento da Súmula 231. STJ –
Pelo provimento parcial do recurso dos réus
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Edson Teixeira da Silva
e
Thiago Gomes Torres
, pelo art. 157, §2o, inc. I e II, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 69339558)

“(...) Noticiam os autos que na data de 20/08/2011, por volta de 08h06min, Avenida Natalino João Brescansin, esquina com rua Edgar Garcia de Siqueira, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT,
os denunciados EDSON TEIXEIRA DA SILVA e THIAGO GOMES TORRES, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, subtraíram para ambos ou para outrem joias e relógios descritos às fls. 08/06 e 13/16 do IP, pertencentes a Empresa Joalheria Sorriso Ltda.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima mencionados, os denunciados chegaram na porta da joalheria e tiraram os óculos escuros e ergueram os bonés, instante em que a trava de segurança foi liberada para a entrada dos mesmos.

Posteriormente, uma funcionária foi recepciona-los, momento em que um dos denunciados apontou uma arma de fogo para ela e anunciou que era um assalto, sendo certo que este a levou para os fundos da joalheria e ordenou que fosse posto em uma bolsa os objetos da relação constante as fls. 08/09e 13/16 do IP, além de R$ 8,00 (oito reais) pertencentes a vítima Nadia Fumagalli Conti, que também estava no local, no momento do roubo.

Enquanto isso, o outro denunciado ficou vigiando os funcionários e clientes que estavam presentes, portando uma arma de fogo e uma arma de choque, Como meio de garantir que ninguém evadisse do local e o sucesso da operação.

Após a conduta delitiva, os denunciados evadiram-se do local e pegaram uma motocicleta que estava estacionada em frente ao Supermercado Rovaris, sendo descoberto posteriormente que a mesma era objeto de roubo, conforme BO as fls. 12 do IP.

Instantes depois, a Policia Militar chegou ao local e realizou diligências com o intuito de prender os meliantes, mas não obtiveram êxito, somente localizando a motocicleta em frente ao Hotel Haley. No dia 28/09/2011, na Rodovia BR 163, próximo a ADM, uma guarnição da Policia Militar fazia diligências no sentido de localizar os suspeitos, quando deparou-se com duas pessoas em uma motocicleta, com as características descritas pelas vítimas e sem placa de identificação, instante em que foi dado ordem de parada, mas os mesmos não obedeceram e começaram a trocar tiros com a polícia em que Thiago foi alvejado por um tiro e preso, estando este usando um dos relógios subtraídos no roubo da joalheria, tendo o outro comparsa conseguido fugir.

Com a prisão, Thiago assumiu a autoria do roubo juntamente com seu comparsa Edson, bem como relatou que venderam os objetos do crime no município de Cuiabá/MT pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), para uma pessoa conhecida como “Fofo”.

Consta, ainda, que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do delito, conforme fls. 33,37 e 40 do IP.

Posto isso, o
MINISTERIO PUBLICO
oferece
DENUNCIA
em face de
EDSON TEIXEIRA DA SILVA e THIAGO GOMES TORRES
como incursos, por duas vezes, em concurso formal de infrações, no
art. 157, §2.°, I e II, do Código Penal
, requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas. Interrogando-se o denunciado e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória”.

ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante Edson, pugna pela absolvição do crime de roubo majorado.

Todavia, sem razão

A materialidade delitiva resta sobejamente evidenciada no boletim de ocorrência (Id. 69339559 e 69339560), Termo de reconhecimento de pessoa por fotografia (Id. 69339564 69339565), Relatório de investigação (Id. 69339566), e demais depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial.

Quanto a autoria de ambos, necessário se faz realizar a transcrição dos depoimentos colhidos, a vítima Charline Roth Bruckmann, ouvida em juízo, em que pese não recordar do reconhecimento feito na Delegacia, descreveu as características físicas dos agentes, especialmente do réu Edson, e ao ser apresentando as fotografias em juízo, reconheceu ambos como autores do delito, vejamos:

(...) Que quando eles entraram eu estava auxiliando, então saí de perto da cliente que eu estava e fui atendê-los. Que falei “Bom dia, posso ajudar?”, momento em que ele pegou a arma e colocou na minha cintura e falou: “Não grita que isto é um assalto”. O outro foi até a Patrícia e esse que me abordou me pegou pelo braço e foi me puxando para me levar para os fundos, ai o Marciel que é o Joalheiro que fica assim na parte dos fundos, onde tem uma janelinha, ele viu e ele correu e pulou a janela, saiu correndo e fugiu. Ai eu me soltei do rapaz, porque ele ia me levar para os fundos, mas eu não tinha acesso a nada, a cofre, a nada, então eu não ia conseguir passar nada para ele, daí eu puxei o braço e me soltei dele. Daí ele foi para os fundos sozinho, correr atrás do Marciel só que o Marciel já tinha fugido. Ai eu fiquei atrás de um balcão junto com a Carine, que é aquela moça que e prestou depoimento antes. A Patrícia foi para o balcão central junto com Nádia que as duas são irmãs e eles abriram a mochila e pediram para colocar tudo que fosse de ouro, das bandejas assim, para tirar, e iam jogando tudo dentro da bolsa, os relógios também, os que eles queriam, eles pegavam e jogavam dentro da bolsa e oque não queriam jogavam no chão. Eles chamaram uma para ajudar a pegar as coisas, mas ela ficou atrás do balcão, parada, sem reação. Não lembra do reconhecimento. Confirmou que a assinatura lançada no termo de reconhecimento é sua. Recorda que um era bem branquinho do rosto fino o outro era mais fortinho, moreno, mas não olhou para o moreno porque ele batia muito com a arma no balcão de vidro, então ela ficou apavorada e nem olhou para ele, olhou para o branquinho do rosto bem fininho (ao visualizar a fotografia dos réus, os reconheceu como autores do crime) (...).

A vítima Nádia Fumagalli Conte, ao ser ouvida na fase judicial, descreveu que visualizou o réu Edson na Delegacia e o reconheceu como autor do delito, ressaltando as suas características físicas,
in verbis
:

(...) apresentaram as armas que eles tinham também. Um tinha uma arma de choque, que era o rapaz moreno, e o outro que era o rapaz mais claro veio em minha direção, pediu para que eu levantasse e mostrasse onde estavam e pegar as joias. O outro foi até a funcionária e pediu para levá-lo até o cofre. Só que os funcionários não têm acesso a esse tipo de coisa, só que fica exposto né. Então direcionaram a gente para o balcão para pegar as mercadorias e colocar dentro da sacola. De frente para mim ficava o rapaz moreno apontando a arma, e atrás de mim ficava o outro rapaz com uma arma também que eu não conseguia visualizar muito. Visualizei ele mais a hora que eles entraram na loja e a hora que ele chegou em mim, e pediu para eu levantar e pegar as joias (...) eu fui reconhecer. O rapaz moreno (Thiago) eu tive mais dificuldade de reconhecer, por causa do acidente ele estava muito inchado, agora o outro rapaz clarinho (Edson), no momento em que eu vi ele, na verdade na polícia militar que a gente que tinha sido pego e tal, eu não precisei nem entrar lá dentro para ver quem era a pessoa, porque a face dele foi bem marcante para mim, a parte que eu vi do rosto dele, porque o moreno estava com a cara limpa então acho que a gente fica meio bloqueado assim, agora o outro, mesmo com óculos eu gravei muito essa feição que tem, os queixos e tal (indica com os mãos maxilar), a hora que eu bati o olho nele eu já soube que era ele (...)”.

Perante o juiz, a vítima Carine Perini da Silva, narrou que era funcionária da joalheria na época do fato, e que apesar de não se recordar com precisão do reconhecimento feito na Delegacia, confirmou sua assinatura no termo de reconhecimento, e ao visualizar a fotografia em juízo, reconheceu o réu Edson, e falou que se tratava de um dos autores do crime, vejamos:

(...) Eles chegaram de moletom e minha patroa que abriu a porta, porque naquele temo tinha trava. Ai um já foi na Patrícia que era uma menina que estava atendendo bem perto da porta. Eu estava limpando lá porque naquele tempo, a tia que limpava estava de férias, e o outro chegou reto na menina que estava no balcão que era a Carline. Estavam com uma arma de fogo e uma de choque. Avisaram que era um assalto e pediram para passar tudo que tinha no balcão. Jogaram uma bolsa, mochila de costas, em cima do balcão. Mandaram a gente abrir, e nesta mochila tinha uma outra sacola e uma caixa de sapato. Mandou a gente ir colocando as coisas. Enquanto um ficava atrás de mim e da Nádia, o outro tentava fazer com que a Charline fosse para dentro do escritório. Confirmo que a assinatura lançada no termo de reconhecimento é feita por ela. Esclareceu que foi na delegacia diversas vezes, que não se lembrava de ter feito reconhecimento. Recorda-se que mostraram algumas fotografias e reconheceu “o mais branquinho (Edson). (Ao ver a fotografia de fl. 49 de Thiago confirmou que reconhecia fazendo sinal positivo com a cabeça. Ao ver a fotografia de fl. 50 de Edson, disse: Isso, esse mesmo! Esse eu lembro bem dele) (...).

A vítima Odete Inês Fumagalli, em juízo assim relatou:

“(...) relatou que é proprietária da empresa Joalheria Sorriso Ltda. Contou que estava na empresa quando visualizou os dois rapazes se aproximando da entrada. Solicitou as funcionárias que não abrissem a porta, que possuía trava eletrônica, porque um dos homens estava de óculos e boné. O homem retirou o boné e abaixou os óculos de sol, motivo pelo qual destravou a porta e liberou a entrada deles. Ao ingressarem no recinto, um dos cidadãos abordou a filha dela enquanto o outro abordou a funcionária. Um deles disse pega os homens nos fundos. O relojoeiro conseguiu fugir pulando a janela. Destacou que cada réu tinha uma arma, sendo que uma delas era de fogo e a outra de choque. Contou que levaram muitas mercadorias da relojoaria, mas os objetos das pessoas que estavam no local, não levaram. Quando prenderam os réus, ligaram para elas irem na delegacia para promover eventual reconhecimento. Foi até o local, viu os acusados “de longe”. Reconheceu o loirinho (Edson), mas não sabe o nome. Soube que o outro homem, de cor morena, ficou no hospital alguns dias. Confirmou que a assinatura lançada no termo de reconhecimento de fotografia é dela, sendo que ratifica o teor desse documento”.
(Retirado do parecer da Procuradoria de Justiça, em conformidade com o relatório mídia – Id. 73755432)

Diante de uma análise acurada do contexto probatório, denota-se que os autos evidencia-se que o apelante Edson Teixeira da Silva, juntamente com Thiago Gomes Torres, foram os autores do delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso I e II, do Código Penal, com fundamento nas declarações das vítimas e a confissão do corréu, colhidas na fase policial e judicial, detalhando a conduta delituosa.

Em que pese a negativa do apelante Edson, é importante registrar que em crimes como o da espécie, a palavra da vítima assume especial importância para a sua comprovação, principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado por outros elementos comprobatórios existentes nos autos.

Aliás, faz imperioso mencionar que não restou evidenciado e comprovado neste procedimento, qualquer motivo que levariam as vítimas a proferirem acusações em desfavor do recorrente de forma leviana.

No presente caso, todas as vítimas reconheceram o recorrente, além de terem prestados depoimentos firmes, sendo de total relevância os depoimentos dos ofendidos, colhidos no crivo do contraditório e da ampla defesa, ao qual trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente (...) (Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

“(...) No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...) (Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)”

Registre-se também, que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado pelas vítimas, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:

“(...) I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes.[...] (HC 104404, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217- PP-00499)”

“RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE. 1. O impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve presente. 2. HC indeferido. (HC 86052, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/08/2005, DJ 23-09-2005 PP-00051 EMENT VOL-02206-03 PP -00433 RTJ VOL-00195-03 PP-00991 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 503- 506)”

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito. O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, tendo ela relatado que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu identificá-la. Por outro lado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a ora agravante não apresentou nenhuma prova em seu favor, tendo apenas alegado que estaria no momento do crime em casa com a família. Ocorre que, segundo consignado pelas instâncias ordinárias, "não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias mencionadas". 3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo acórdão combatido, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1631690/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Assim, muito embora a palavra da vítima constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ela se presta, de fato, a esse fim, uma vez que os ofendidos foram seguros em suas afirmações.

Ressalta-se, ainda, que o livre convencimento motivado do juiz, princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite que o magistrado utilize todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para, de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se o reconhecimento fotográfico de caráter idôneo e lícito para auxiliar a formação da convicção do magistrado.

Verifica-se, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os ofendidos tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do apelante do delito a ele imputado, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

DOSIMETRIA

Edson Teixeira da Silva

Subsidiariamente o apelante Edson
pede a readequação da pena-base, no que se refere as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, e caso não tenha esse entendimento, requer a redução da fração aplicada para majorar a pena-base, por ser desproporcional.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo a quo, vejamos:

“I.II Do Réu Edson Teixeira as Silva.

No tocante aos antecedentes criminais tenho que o registro indicado nas fls. 59-b/81-b dos autos, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus antecedentes, levando-se por linha de estima processo criminal já findo, cuja conduta foi desenvolvida posterior aos fatos narrados na denúncia (que se consumou no dia 27 de julho de 2012) e que dinamizou a emissão de édito penal condenatório que transitou em julgado posteriormente (mais precisamente em data de 15 de março 2013), processo Código n°6145.35.2012.814.0051 da Comarca de Santarém/PA.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. Em verdade, a personalidade e a conduta social do acusado não deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando da fixação da reprimenda penal, pois características fundamentalmente pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, que deve simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.

No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da vítima e às consequências do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, infere-se que a infração penal foi executada mediante o emprego de grave ameaça, consistente na utilização ostensiva de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência desproporcionais, com intensa intimidação das vítimas. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado.

É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que a circunstância de ter sido a infração penal mediante o emprego de arma de fogo [art. 157, § 2.o, inciso I do Código Penal], deve ser aquilatadas na primeira fase do método trifásico de aplicação da pena — em sede de circunstâncias judiciais (culpabilidade) —, até mesmo porque se trata de conjunto de fatores que não se consolidam como circunstâncias agravantes [art. 61 e art. 62, ambos do Código Penal]. Esta orientação tem por escopo cumprir função eminentemente ponderadora, a fim de permitir que o magistrado perquira, na terceira fase de aplicação da pena, acerca de um só aumento ou diminuição (quando definidas junto ao próprio tipo penal em que o acusado foi incurso, determinando a exasperação da pena em quantidades fixas ou variáveis), analisando a sua intensidade-censurabilidade [cf.: STJ, HC n.o 85.900/MS, 6.a Turma, Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17/09/2009; STJ, HC n.o 71.737/DF, 6.a Turma, Relator: Min. Og Fernandes, j. 28/09/2010; STJ, HC n.o 178.982/DF, 6.a Turma, Relator: Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado), j. 09/11/2010; STJ, HC n.o 124.843/DF, 5.a Turma, Relator: Min. Felix Fischer, j. 18/06/2009; STJ, HC n.o 70.594/DF, 5.a Turma, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/10/2007].

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica que foram reputadas desfavoráveis a culpabilidade e antecedentes do acusado, afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de uma operadora judicial, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Com efeito, consoante se extrai dos autos a ausência de causas de diminuição da pena. Entretanto a infração penal foi praticada mediante o concurso de agentes. Dessa forma, aumento a pena em1/3, ou 01(um) ano 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, ficando a pena definitiva fixada em 07 (sete) anos 06(seis) meses e 20 dias de reclusão [art. 157, § 2.o, inciso II do Código Penal].

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 48 (quarenta e oito) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

(...)

II.I. Do Réu Edson Teixeira as Silva: pena privativa de liberdade equivalente a 07 (sete) anos 06(seis) meses e 20 dias de reclusão, decorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal; pena de multa estipulada em 48 (quarenta e oito) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime FECHADO, inicial, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.o, alínea

‘b’ e art. 59, inciso III do Código Penal. Infere-se que a infração penal foi executada mediante o emprego de grave ameaça, consistente na utilização ostensiva de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência desproporcionais, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social”.

Denota-se da leitura dosimétrica que o juiz
a quo
considerou 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a culpabilidade e os maus antecedentes, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Observa-se que em alguns pontos assiste razão a defesa, devendo ser readequada a pena do apelante.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta dos apelantes, como bem leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Pode-se sustentar que a culpabilidade, prevista neste artigo, é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes+ conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso”. (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 8a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 387)

Luiz Flávio Gomes:

“1.a ) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença (que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal – Parte Geral. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, em razão da dinâmica perfeitamente narrada na sentença, haja vista que os acusados agiram com uma violência além da necessária para a consumação do delito, sendo perfeitamente possível ser majorada a pena-base pela culpabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base. 2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes). (AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1658708/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

O apelante relata também que a majorante do emprego da arma de fogo não é suficiente para o desvalor da circunstância judicial da culpabilidade, pois a ameaça é própria do delito de roubo. Todavia sem razão.

In casu
, o réu foi condenado ao art. 157, §2o, inc. I e II, do CP, desta forma, verifica-se que há 02 (duas) causas de aumento, qual seja o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo possível utilizar uma para negativar a circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e outra como causa de aumento de pena,

Sobre o assunto, anoto a existência do enunciado no. 32/TJ/MT, assim redigido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1886224/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)

Logo, mantenho a culpabilidade, nos seus exatos termos.

No que se refere aos
maus antecedentes
, registro que se trata de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Neste mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal entende:

“(...) I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, em razão do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores caracteriza maus antecedentes e demonstra a sua reprovável conduta social, o que permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. II - Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STF - RHC 106814 MS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data do Julgamento: 08/02/2011, Primeira Turma, Data da Publicado: DJe-037 DIVULG 23-02-2011 PUBLIC 24-02-2011EMENTVOL-02470-01 PP-00151) ”

Dessa forma, a circunstância judicial referente ao antecedente criminal, não merece prosperar, haja vista que o delito cometido pelo apelante, mesmo tendo a sentença transitada em julgado durante o andamento desta ação penal, ocorreu depois dos fatos deste processo, precisamente em 27 de julho de 2012. Assim afasto os maus antecedentes.

No tocando a proporção do aumento realizado na primeira fase pelo Magistrado, é de sabença que a pena-base está alicerçada ao prudente arbítrio do juiz sentenciante, baseada no livre convencimento motivado, e a doutrina e jurisprudência majoritárias têm aceitado que a variação dessas circunstâncias modifique a pena-base, no patamar de 1/6 ou próximo disso, podendo a fração ser diferente, desde que haja fundamentação concreta.

Neste sentido:

[...] Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...] (AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,DJe 27/11/2020)

Obedecendo esse entendimento, aumento a pena-base em razão da circunstância da culpabilidade, fixando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, não observa-se nenhuma circunstância atenuante e agravante, ao qual mantenho a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por sua vez, na terceira fase, em que pese não existir causa de diminuição, verifica-se a causa de aumento de pena do concurso de agentes, ao qual majoro em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
.

Outrossim, diminuo a pena de multa para 40 (quarenta) dias-multa, em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos, por ser mais proporcional a pena aplicada.

De efeito, quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, vejo que este não merece prosperar, pois embora a pena atribuída ao réu seja inferior a 08 (oito) anos, o que ensejaria o estabelecimento do regime semiaberto, o apelante possui condenação transitada em julgado, onde foi condenado a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão (Código n.o 6145.35.2012.814.0051 da Comarca de Santarém/PA).

Desta forma, conforme preconiza o art. 111, da LEP, a determinação do regime de cumprimento das penas será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, assim, somando à pena imposta neste processo e ao fato do réu possuir circunstância judicial desfavorável, que no presente caso é a culpabilidade, justifica a necessidade do estabelecimento de um regime mais gravoso, qual seja
fechado
, nos termos do artigo 33, §3o, do Código Penal.

Thiago Gomes Torres

O apelante Thiago Gomes Torres
requer a revisão dosimétrica, com o afastamento dos maus antecedentes na primeira fase, por ter sido a folha de antecedentes juntada aos autos após a instrução processual, e que a conduta aplicada para a majoração ocorreu em período posterior aos fatos praticados nestes autos, bem como, pede a readequação da fração utilizada, por ser desproporcional. Na segunda fase, pugna pela adequação da fração das atenuantes e por fim a mudança do regime inicial para o semiaberto
(Id. 69342459 até 69342461)

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, vejamos:

“I.I Do Thiago Gomes Torres.

No tocante aos antecedentes criminais tenho que o registro indicado nas fls. 151/153 dos autos, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. Isso porque, de acordo com o feitio da norma de regência, exatamente porque a definição de antecedentes criminais concentra-se na ideia/noção de fatos criminais pretéritos que integram o histórico de vida do indivíduo e que, ao mesmo tempo, retiram-lhe o predicado da primariedade, afigura-se viável majorar-se a pena-base, sob o fundamento da existência de maus antecedentes, levando-se por linha de estima processo criminal já findo, cuja conduta foi desenvolvida posterior aos fatos narrados na denúncia (que se consumou no dia 28 de setembro de 2011) e que dinamizou a emissão de édito penal condenatório que transitou em julgado posteriormente (mais precisamente em data de 04 de junho de 2013), processo Código n° 466928 comarca de Cuiabá/MT.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. Em verdade, a personalidade e a conduta social do acusado não deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando da fixação da reprimenda penal, pois características fundamentalmente pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, que deve simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.

No que tange às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da vítima, culpabilidade e às consequências do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção dos antecedentes criminais), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) anos de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o requerido na data dos fatos (20/08/2011) era menor de 21(vinte e um) anos, conforme termo de qualificação de fls. 33/35, bem como confessou a autoria do delito [art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’ do Código Penal]. Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea e idade, não vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, diminuo a pena fixada em 06(seis) meses, em razão da incidência das atenuantes, ficando a pena provisória no patamar mínimo de 04 (quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Com efeito, consoante se extrai dos autos a ausência de causas de diminuição da pena. Entretanto a infração penal foi praticada mediante o concurso de agentes. Dessa forma, aumento a pena em 1/3, ou 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ficando a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão [art. 157, § 2.o, inciso II do Código Penal].

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 30 (trinta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

(...)

II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.

II.I. Do Réu Thiago Gomes Torres: pena privativa de liberdade equivalente a 06 (seis) anos de reclusão, decorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal; pena de multa estipulada em 30 (trinta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

De efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo preconizado no art. 33, § 2.o, alínea ‘b’ e § 3.o do Código Penal, levando-se por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo do pressuposto de que o réu desfruta da condição de primário, mas detém antecedentes criminais, e, por derradeiro, considerando que a imposição de regime de cumprimento mais severo do que aquele que a pena aplicada permitir exige motivação idônea [Súmulas n.o 718 e 719 do STF], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, o regime SEMIABERTO, inicial”.

De igual modo, o processo utilizado para majorar os maus antecedentes pelo juiz
a quo
foi a Execução Penal n. 3405-13.2015.811.0042, que se refere as ações penais 0003405- 13.2015.8.11.0042, 0007707-17.2017.8.11.0042, 0010286-69.2016.8.11.0042, e aconteceram, respectivamente em 15.09.2011, 25.02.2017 e 11.04.2016, ou seja, depois dos fatos narrados neste processo.

Aplicável julgado do c. STJ:

“A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga.” (HC 371.292/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -2.12.2016)

Portanto afasto aos maus antecedentes do apelante Thiago, e deixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista que na primeira fase somente foi considerado desfavorável 01 (uma) circunstância judicial, deste modo, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase não se observa agravantes, todavia existe a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, contudo, deixo de diminuir a pena em razão da Súmula 231 do STJ.

Desta forma, resta prejudicado o pedido da defesa de readequação da fração aplicada na segunda fase, tendo em vista que com a alteração da pena-base, não observa-se possível realizar diminuição nesta fase, diante da Súmula 231 do STJ, portanto não há interesse recursal neste ponto.

Por fim, na terceira fase não há causa de diminuição, entretanto o delito foi praticado mediante concurso de agentes, assim majoro a pena em 1/3 (um terço), restando a pena final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos, por ser mais proporcional à pena aplicada.

Defino para o cumprimento inicial do regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do CP.

Por todo exposto, em parcial consonância com o parecer,
provejo no sucessivo

ao recurso de
Edson Teixeira da Silva
e
provejo
ao recurso de
Thiago Gomes Torres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021